Tribunal: TJMT
Processo: 1003194-07.2016.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003194-07.2016.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NOELI MARIA GAIDA - CPF: 867.931.521-49 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (JUIZO RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA –
MERENDEIRA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – CRITÉRIOS OBJETIVOS – LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA -PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LEI MUNICIPAL N.º 663/2001 – DIREITO AO ENQUADRAMENTO
–
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL-
SENTENÇA MANTIDA.

1 -
Preenchidos os requisitos legais, o enquadramento do servidor passa a ser direito líquido e certo resguardado na via mandamental.

2-Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária
da r. sentença que julgou procedentes os pedidos nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança –
Processo nº 1003194-07.2016.8.11.0015
,
que teve seu trâmite perante a Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, proposta por
Noeli Maria Gaida
em desfavor do
Município de Sinop
, que julgou procedentes os pedidos
deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Sem recurso voluntário (id 2956507), o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1°, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse sua intervenção (id 3237959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, t
rata-se de
Remessa Necessária
da r. sentença que julgou procedentes os pedidos nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança –
Processo nº 1003194-07.2016.8.11.0015
,
que teve seu trâmite perante a Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, proposta por
Noeli Maria Gaida
em desfavor do
Município de Sinop
, que julgou procedentes os pedidos
deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de DEZEMBRO de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLAROU EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015
.

Da análise dos autos, verifica-se que a requerente pertence aos quadros de servidores públicos do Município de Sinop/MT, exercendo o cargo de Merendeira.

Sustenta que
foi admitida mediante aprovação em concurso público realizado em 07 e 08/03/1998 e nomeada por meio da Portaria n° 034/2002 de 13 de março de 2002 para o quadro efetivo no cargo de MERENDEIRA, Referência CE-02
.

Esclarece que durante todo o período que vem trabalhando para o Requerido não recebeu a gratificação por antiguidade e merecimento de 2% (dois por cento) de cada ano de atividade exercida e adicional por tempo de serviço.

Assevera que a Lei 663/2001, de 29 de março de 2000, promoveu alterações na lei 568/99, aplicada aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados por concurso público, conferindo o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 02% (dois por cento) do vencimento base por ano de efetivo exercício, até ao máximo de setenta por cento (70%), bem como que este percentual não está sendo repassado à parte Requerente. Assim, pretende o recebimento de verba referente à progressão funcional de carreira na modalidade vertical e adicional por tempo de serviço.

Pede, pois, a procedência do pleito, a fim de que o réu seja condenado a proceder o seu enquadramento, bem como a pagar as respectivas diferenças salariais com seus reflexos.

Pelo Requerido foi apresentada CONTESTAÇÃO (id. 5523323) arguindo, preliminarmente, a prescrição e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

É O QUE MERECE REGISTRO

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

A parte Requerente pugna pelo pagamento na base de 2% (dois por cento), por ano de efetivo exercício, com incidência sobre o salário base do servidor, mês a mês, com reflexo no 13º salário e férias, bem como que as linhas de progressões funcionais de carreira, na modalidade vertical, sejam incorporadas em seu salário e adicional por tempo de serviço.

Em sua peça de contestatória, o Município de Sinop alegou, preliminarmente, a prescrição de todos os pedido fundados em situações ocorridas no período de 05 anos, a contar preteritamente a partir da data do ajuizamento do pleito.

Acerca do instituto da prescrição, dispõe o art. 1º do Decreto 20.910/32 que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.

A jurisprudência já consolidou esse posicionamento por meio da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, como se colhe abaixo:

“Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Neste sentido é o ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO em casos análogos:

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

Desse modo, tendo a ação sido distribuída em 16.12.2016, parte das diferenças pleiteadas pela autora foram alcançadas pela prescrição, mais especificamente aquelas anteriores a dezembro de 2011.

DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE

Assevera a parte Requerente que a Lei 663/2001, de 29 de dezembro de 2000, que promoveu alterações na Lei 568/99, aplicadas aos servidores públicos efetivos municipais, nomeados mediante aprovação em concurso público, confere o direito ao adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois) por cento do vencimento base por ano de efetivo exercício, até o máximo de 70% (setenta) por cento.

Entretanto, a parte Autora ressalta que vem recebendo o adicional de tempo de serviço previsto na Lei Orgânica, art. 91, parágrafo 3º, inciso I, na base de 01% (um por cento) por ano de efetivo exercício, conforme se verifica dos resumos da folha de pagamento acostados aos autos.

Como mencionado alhures, a parte Requerida arguiu, em Contestação, que a Lei 568/99, editada após o advento da Constituição Federal de 1988 e antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, criou gratificação ao servidor público municipal, aumentando despesas com pessoal sem que houvesse dotação orçamentária, desrespeitando o disposto no artigo 169 da CF.

Do mesmo modo, aduziu que a lei Municipal 663/2001, cuja vigência se deu a partir de 01/01/2002, ou seja, após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101 de 05/12/2000, não só manteve as despesas com pessoal como também as aumentou, uma vez que o percentual de gratificação que era de 2% (dois por cento) a cada cinco anos, passou para 2% (dois por cento) a cada ano de efetivo trabalho.

Assim, assevera o Município de Sinop/MT que referida lei é inconstitucional, eis que aumentou as despesas com pessoal sem dotação orçamentária, além do que não foi feita uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro, previsto no artigo 16, I, da LC 101/2000. Por derradeiro, invocou o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, fundamentando que o ato que aumentou as despesas com pessoal é nulo de pleno direito.

Pois bem. Nesse aspecto, cumpre trazer, novamente, à colação ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO acerca da referida tese defendida pelo Município de Sinop:

“Da análise dos mencionados dispositivos visualiza-se a inexistência de vícios de inconstitucionalidade a macular a Lei Municipal nº 568/1999 do Município de Sinop, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 663/2001.

De início, verifica-se que a iniciativa da presente lei partiu do próprio Poder Executivo, corolário da competência privativa do chefe do Poder Executivo dar início ao projeto de lei que versa sobre aumento de remuneração de servidor, seu regime jurídico, criação de cargos, etc. Essa é a regra constitucional do art. 61, §1º, inciso II, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal. Logo, não há inconstitucionalidade sob o ponto de vista formal, pois ausente afronta à regra constitucional que assegura a independência entre os poderes, nos termos do artigo 9º da Constituição Estadual.

(...)

De igual forma, não há máculas, sob o aspecto material, a inquinar de Inconstitucionalidade a Lei Municipal nº 568/1999. Eventual vício de inconstitucionalidade residiria no fato de a edição do referido diploma legal ter sido perfectibilizada à margem do disposto constitucional que exige prévia dotação orçamentária para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração. Nesse sentido, a diretriz grafada no artigo 169, parágrafo 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, a qual vem reproduzida no artigo 167, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição do Estadual.

(...)

De todo modo, cumpre registrar a inviabilidade do manejo de eventual arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum na atual conjuntura”.

(...)

É sabido que a inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Tal ocorrência não evidencia problema de ordem constitucional, mas de execução da lei, a qual fica condicionada à previsão orçamentária da verba remuneratória, não dando azo, portanto, ao ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade e de arguição de inconstitucionalidade “incidenter tantum”. (Apelação / Reexame Necessário, 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).

Destarte, sob esse enfoque, é desprovida de subsistência a alegação de ausência de dotação orçamentária para pagamento ou implantação de vantagem decorrente de progressão funcional, na sua modalidade vertical, prevista na lei 663/2001 que, diga-se de passagem, já se encontra em vigor há mais de dez (10) anos.

A considerar verdadeiro o argumento da ausência de prévia dotação orçamentária e levando-se em conta o entendimento pacífico da Suprema Corte (ADIN nº 3599-1-DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 14/09/2007; ADI 1585-DF, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, D.J de 03/04/1998; ADI 2339-SC, Rel. Ilmar Galvão, unânime, D.J 01/06/2001; ADI 2343-SC, Rel. Nelson Jobim, maioria, D.J 13/06/2003), a efetivação da progressão funcional dos servidores municipais deveria ter ocorrido a partir do exercício seguinte à edição da LCE nº 663/2001.

Da mesma maneira, não subsiste a alegação de que o pagamento das vantagens decorrentes da progressão funcional, na modalidade vertical, pleiteada pela parte Requerente encontra vedação no art. 21 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ora, é certo que a Lei Complementar Federal 101/2000 impôs certos limites de gastos aos três Poderes do Estado, nas três esferas da federação, vejamos:

“Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

I - União: 50% (cinquenta por cento);

II - Estados: 60% (sessenta por cento);

III - Municípios: 60% (sessenta por cento)”.

Sem embargos, convém ressaltar que a mesma lei traz, de maneira expressa em seu texto, que para fins de atendimento dos referidos limites, não devem ser computadas as despesas advindas de decisão judicial, vejamos:

“§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas: (...) IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”.

Não obstante, segundo entendimento firmado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, os limites de despesas com pessoal para os entes públicos, fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal não podem servir de fundamento para impedir o direito de servidores públicos à percepção de vantagens ou aumentos anteriormente assegurados pelas Leis Municipais 568/99 e 663/2001. Nesse ponto, colaciona-se o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“Servidor Público: direito à incorporação de vantagem pessoal: limite de despesas de pessoal do Estado previsto no art. 169 da Constituição Federal. O art. 169 da Constituição não é oponível ao direito subjetivo do servidor ou inativo a determinada vantagem: não está na violação de direitos subjetivos o caminho legítimo para reduzir ao limite decorrente daquele preceito as despesas de pessoal do Estado”(AgRg no AG 363.129/PB, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 08/11/2002).

Portanto, é incabível, por conseguinte, a tese de inconstitucionalidade arguida pelo Município de Sinop.

Destarte, o Judiciário não está criando, tampouco, direcionando verbas públicas, mas tão somente determinando a aplicação da lei ao caso concreto, de modo a pacificar o conflito de interesses que se instalou pela atuação “contra legem” da Administração.

Ante todo o exposto, em consonância com jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, entende-se incabível a tese de inconstitucionalidade arguida.

DO DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL NA MODADLIDADE VERTICAL

Inicialmente, a parte Autora postula pelo adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), sobre o vencimento base, por ano de efetivo exercício, nos termos da Lei nº 663/2001, que promoveu alteração no § 3º, do artigo 17, da Lei nº 568/99, aplicadas aos servidores públicos municipais de Sinop.

Pois bem, consta dos autos que a parte Requerente tomou posse em 05/03/2002 (id 4495701), entrando em exercício em 06/03/2002 (id. 4495701), no cargo de MERENDEIRA, Referência CE-02.

Na data da investidura ao cargo, com a entrada em exercício, encontrava-se em vigência a Lei nº 568/99, alterada, posteriormente pela Lei nº 663/2001, de 20/12/01, que alterou e assegurou o direito à progressão funcional nos seguintes termos:

“Art. 17 – Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido à Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo. § 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício. (...) § 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento): (...) (Redação alterada pela Lei nº 663/01)”.

Conforme já mencionado, a Requerente adentrou no serviço público, mediante concurso, conforme portaria e termo de posse, evidenciando, inicialmente, o vínculo jurídico estabelecido com o Município de Sinop, a partir de 05/03/2002.

Nessa perspectiva, nos termos da legislação supra, o direito à progressão somente passa a ser aplicada após um ano de efetivo exercício na classe a que pertence.

Contudo, de acordo com o artigo 10 da Lei 663/2001 os efeitos financeiros dela decorrentes, surtirão a partir de 05/03/2003, entretanto, pela data da distribuição ser em 16/12/2016, a Requerente tem direito a receber a partir do de 16/12/2011.

Seguindo essa linha de raciocínio, além de reconhecer a data para o cômputo do benefício, imprescindível também elevar a referência e o coeficiente de gratificação, conforme estatui a já mencionada e transcrita Lei nº 663/01 (artigo 7º e seguintes).

Esse é o ENTENDIMENTO do E.TJMT, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01/01/2002.

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99).

Na hipótese, a sentença foi proferida de forma bastante clara e precisa, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Em face de todo o exposto, RATIFICO A SENTENÇA sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020